Tribunal: TJES
Processo: 0005299-28.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral; Convalidação de Estudos e Reconhecimento de Diploma
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005299-28.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.
º
0005299-28.2016.8.08.0024

EMBTE
:
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E AO RECONHECIMENTO DE CERTIFICADOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição de ensino superior contra acórdão que manteve a negativa de aceitação de certificados de complementação pedagógica por parte da Secretaria de Estado da Educação, em razão de inobservância das normas aplicáveis à formação docente.
2. Alegações de omissão quanto à competência da SEDU para aferir a validade dos certificados e à mudança de entendimento da Administração após anos de reconhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar: (i) a alegada incompetência da SEDU/ES para verificar a regularidade dos cursos oferecidos pela embargante; e (ii) a alegada mudança de comportamento da Administração Pública ao deixar de reconhecer certificados anteriormente aceitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A negativa de aceitação dos
documentos emitidos pelo recorrente
decorreu d
a verificação de
que a capacitação exigida tem seu parâmetro n
os requisitos legais e regulamentares previstos na LDBE e na Resolução CNE/CEB nº 02/1997.
5. A mudança de posicionamento da Administração torna-se irrelevante diante da constatação d
e dissonância entre a capacitação exigida e a certificada
, não havendo vício omissivo a ser sanado.
6. O magistrado não está obrigado a rebater todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
7. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao reexame da valoração jurídica conferida aos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A Administração Pública possui competência para verificar a regularidade dos documentos exigidos em seus certames. 2. A ausência de enfrentamento explícito de todas as teses jurídicas não configura omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.394/1996; Resolução CNE/CEB nº 02/1997.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.
º
0005299-28.2016.8.08.0024

EMBTE
:
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração na
apelação cível
opostos por
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A
,
para apontar omissões ocorridas na ocasião do exame do apelo interposto
nos autos
da ação
em que contende com
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A primeira, relativa à incompetência da SEDU para aferir a regularidade dos cursos oferecidos e certificados expedidos pela instituição recorrente e a segunda, sobre a abrupta mudança de comportamento da SEDU, ao deixar de reconhecer a validade de seus certificados após cinco anos de aceite.

Q
uanto ao excerto recorrido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. RECUSA DO CERTIFICADO PELA SEDU/ES. RESOLUÇÃO Nº02/97. NULIDADE DA SENTENÇA. GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA NA DISCIPLINA ESPECÍFICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O magistrado não é obrigado a afastar cada tese trazida na inicial se encontra fundamento que resolva a questão posta, não havendo que se falar em ofensa aos parâmetros dispostos no artigo 489 do CPC.

2. As instituições de ensino superior podem oferecer programa especial de complementação pedagógica, desde que atendam às exigências contidas na Lei nº 9.394/96 e à Resolução CNE/CEB nº02/97, o que inclui ministrar o curso de licenciatura da disciplina específica em que disponibiliza, aos graduados na modalidade bacharelado, a capacitação para a docência.

3. A instituição de ensino comprovou somente possuir o reconhecimento para a formação em Pedagogia, na modalidade licenciatura, o que o desautoriza a capacitar pedagogicamente os graduados em outras disciplinas, na modalidade bacharelado.

4. A não aceitação, pela SEDU, dos diplomas emitidos pela Faculdade recorrente, ocorreu sob pálio da dissonância das Certificações com as exigências editalícias de seu processo seletivo, recusa que não exige instauração de procedimento administrativo prévio.

5. Recurso desprovido.

Muito bem.

O primeiro vício é inexistente, visto que por exame do apelo restou consignado que
a negativa de
aceitação
dos Certificados
pela SEDU,
ocorreu sob pálio d
as exigências editalícias
e
em consonância à
legislação
referente
,
a saber,
Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDBE e Resolução nº. 02/1997, do Conselho Nacional da Educação, e que indicaram não estar, o recorrente, capacitado a oferecer a complementação pedagógica exigida para contratação de servidores públicos.

A segunda omissão, atinente à
abrupta mudança de comportamento da SEDU, ao deixar de reconhecer a validade de seus certificados após cinco anos de aceite,
embora não tenha sido abordada de forma direta,
torna-se inócua, diante da constatada irregularidade na formação do documento emitido.

Reforce-se que a SEDU, ao aferir a regularidade e emitir o aceite ou a recusa dos documentos, o faz de acordo com sua autonomia e obrigação na verificação dos
requisitos
exigidos para a ocupação dos cargos,
em observância à isonomia e regras editalícias.

D
este modo,
e
mbora
o resultado alcançado tenha sido
desfavorável à pretensão do recorrente,
não se viabiliza a rediscussão
pretendida
por meio de aclaratórios,

devendo a parte
utilizar-
se

daqueles

pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente
ensejo
reformador.

No mais
, é cediço o entendimento de que o magistrado não está obrigado a enfrentar cada tese suscitada pela parte, se encontra fundamento que solucione o questionamento formulado.

Por

inexistente
s

o
s

vício
s

apontado
s
,
mantém
-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Em tempo, a
dvirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria e desta forma, nego provimento ao recurso.